Tribunal: STF
Processo: ARE 1534885
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento à apelação interposta pela defesa.(edoc. 282)



    Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados.(edoc. 303)



    No recurso extraordinário, o recorrente alega violação ao artigo 5°, LXIII, da Constituição Federal, por desrespeito ao direito ao silêncio.(edoc. 309)



    Examinados os autos, decido.



    O recurso não merece prosperar.



    De fato, à luz do acervo fático-probatório produzido, o Tribunal a quo assentou a higidez do procedimento policial consignando que:  



    “E, no presente caso, é incontroverso que, no mínimo, o mandado foi regularmente cumprido após o referido horário. Inclusive, o réu admite que o ingresso se deu por volta das 5h30, sendo que a ligação feita pelo ao seu advogado iniciou-se às 5h50. 



    Veja-se, outrossim, que as atividades na casa já haviam se iniciado, posto que o genitor do réu já tinha saído para o trabalho e a genitora, ao ouvir a campainha, abriu a janela e se deparou com os policiais. Inclusive, quando a polícia entrou na casa o réu estava em pé próximo à porta. Evidentemente, não podemos falar em violação do repouso noturno. 



    Com relação ao arrombamento do imóvel, segundo relato dos policiais responsáveis pela diligência, tal medida foi necessária, uma vez que houve recalcitrância dos moradores e havia informação que de poderia haver armas no imóvel, as quais, inclusive, poderiam ser utilizadas em face dos responsáveis pela diligência. 



    Como visto, a própria genitora do réu afirmou que os policiais tocaram a campainha, momento em que ela abriu a janela. Logo, é totalmente plausível a narrativa dos policiais de que houve recalcitrância dos moradores em abrir voluntariamente a porta. 



    Por fim, temos que nenhum direito do réu foi violado pelos policiais. O seu direito ao silêncio foi devidamente respeitado, tanto é verdade que ele nada declarou sobre as drogas e armas na delegacia. 



    Não é crível que ele tenha sido obrigado a informar a localização da arma e drogas, até porque os policiais tinham mandado de busca e facilmente localizariam tais objetos. Depreende-se que o réu, com o intuito de preservar sua genitora, que desconhecia a existência de arma e entorpecente, de pronto e informalmente assumiu a responsabilidade perante os policiais, assim como fez formalmente em Juízo. 



    Logo, inexiste qualquer nulidade a declinar.” (sic).(edoc. 282, p. 9-10, grifo nosso)  



    Com efeito, para superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente